Tribunal: STJ
Processo: 2236204-88.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097331 - SP(2025/0381205-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JACINTO FRANCISCO DA COSTA
AGRAVANTE
: AGRO SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP102488
MARIANA FREITAS DOS SANTOS - SP477268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 02f902f0-59c9-4fed-9ba6-8ea3bc3145d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097331 - SP(2025/0381205-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JACINTO FRANCISCO DA COSTA
AGRAVANTE
: AGRO SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP102488
MARIANA FREITAS DOS SANTOS - SP477268
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JACINTO FRANCISCO DA COSTA e
AGRO SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial..
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada por
Ação:
LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ, em face de JACINTO FRANCISCO DA COSTA e AGRO
SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, na qual requer a inclusão dos requeridos no
cumprimento de sentença.
rejeitou a exceção de pré-executividade,
Decisão interlocutória:
reconhecendo a validade da citação da requerida e mantendo os atos processuais
subsequentes, sem reabertura de prazo para contestação.
Documento eletrônico VDA54030880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: b9292c01-aaa2-4c55-8f55-33da597454d6

negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
JACINTO FRANCISCO DA COSTA e AGRO SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE FORMULADA NO BOJO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA FORMA PELA QUAL
OCORREU A CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE A
CITAÇÃO NÃO PODE PRODUZIR EFEITO, PORQUE REALIZADA POR VIA POSTAL E
RECEBIDA POR TERCEIRO. AGRAVO INSUBSISTENTE. MALGRADO RECEBIDA POR
TERCEIRO, A CITAÇÃO É VÁLIDA E DEVE PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL OCORREU A
JUSTIFICAREM SE RECONHEÇA A SUA VALIDEZ, SOBRETUDO EM RAZÃO DO
ASPECTO BEM OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE UMA
OUTRA CORRESPONDÊNCIA HAVIA SIDO ENCAMINHADA AO MESMO ENDEREÇO DA
SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA SEM QUALQUER RESSALVA, A ROBUSTECER
A PRESUNÇÃO DE QUE A CITAÇÃO CUMPRIU A SUA FINALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
(e-STJ fls. 250-251)
opostos por JACINTO FRANCISCO DA COSTA e
Embargos de Declaração:
AGRO SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
óbice da
e que a controvérsia é de direito, envolvendo nulidade de citação
Súmula 7/STJ
à luz dos arts. 248, § 2o, e 280 do CPC, além de requerer efeito suspensivo por fumus
. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
boni iuris e periculum in mora
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA54030880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: b9292c01-aaa2-4c55-8f55-33da597454d6

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-
Súmula 7/STJ
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.441.269/RS,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial e julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso.
Documento eletrônico VDA54030880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: b9292c01-aaa2-4c55-8f55-33da597454d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.331 / SP
Número Registro: 2025/0381205-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101684220238260071
00109398820218260071
101684220238260071
10168422023826007100109398820218260071 109398820218260071 22362048820248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACINTO FRANCISCO DA COSTA
AGRAVANTE : AGRO SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP102488
MARIANA FREITAS DOS SANTOS - SP477268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACINTO FRANCISCO DA COSTA
AGRAVANTE : AGRO SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR - SP247245
Documento eletrônico VDA55073284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 0d77312f-f875-47cc-91e9-9d94a6ce476a

JOEL VIEIRA BERÇOCANO - SP457799
RENATO LUIZ NAGAO GREGORIO FILHO - SP483211
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP102488
MARIANA FREITAS DOS SANTOS - SP477268
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 0d77312f-f875-47cc-91e9-9d94a6ce476a